Tribunal: TJPA
Processo: 0822844-70.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11931 - Gratuidade
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822844-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RODRIGO BRAGA ASSUMPCAO

AGRAVADO: LEANDRO CARDOSO PINTO, MOARA HELLEN CIONI ONCA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0822844-70.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: RODRIGO BRAGA ASSUMPCAO

AGRAVADO: CLICK4SEND E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DA BENESSE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS QUE INFIRMAM A DECLARAÇÃO DE POBREZA. TEMA 1.178 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS EXTRAORDINÁRIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno (Id 31304562) interposto contra decisão monocrática (Id 31283790) que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça exarado pelo juízo de primeiro grau (Id 159515403). O agravante, servidor público com renda bruta superior a 3 (três) salários mínimos, alega que seus compromissos financeiros e o prejuízo decorrente de golpe na compra de aparelhos celulares de alto padrão inviabilizam o pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos foi validamente afastada diante dos elementos constantes nos autos; e (ii) saber se o agravante logrou êxito em comprovar a real impossibilidade de arcar com os encargos processuais após a oportunidade conferida pelo juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A assistência jurídica gratuita é garantia constitucional (art. 5º, LXXIV, CF/88), contudo, a presunção de pobreza da pessoa natural é relativa, podendo ser afastada quando houver elementos que indiquem a capacidade financeira do requerente (art. 99, § 2º, CPC).
4. Em observância ao Tema 1.178 do STJ, o juízo não indeferiu a benesse de plano, mas oportunizou a comprovação da alegada hipossuficiência, tendo o agravante apresentado documentação insuficiente (apenas IR e uma despesa escolar), sem detalhar o fluxo completo de rendimentos líquidos e gastos essenciais extraordinários.
5. A aquisição de produtos de luxo (celulares de alto valor), ainda que no contexto de uma suposta fraude, denota, em tese, disponibilidade de crédito e padrão de consumo incompatíveis com o estado de miserabilidade jurídica, especialmente quando somada à renda de servidor público acima da média nacional.
6. A contratação de patrono particular e a ausência de prova de descontos compulsórios que comprometam a subsistência mínima autorizam a manutenção do indeferimento da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A presunção de hipossuficiência financeira pode ser afastada quando os elementos dos autos, como o padrão de consumo e a renda mensal, indicarem capacidade financeira, especialmente se, oportunizada a prova, a parte não demonstrar o comprometimento de sua subsistência."

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98, 99, § 2º e § 3º, e 1.021; STJ, Tema Repetitivo 1.178 (REsp 1.988.686/SP).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0822844-70.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: RODRIGO BRAGA ASSUMPCAO

AGRAVADO: CLICK4SEND E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id 31304562) interposto por
RODRIGO BRAGA ASSUMPCAO
contra a decisão monocrática de Id 31283790, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória de origem (Id 159515403) que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (Id 31304562), o agravante sustenta que a decisão monocrática ignorou a realidade de sua vida financeira. Argumenta que, embora seja servidor público com renda bruta de aproximadamente R$ 7.371,59 (Id 159297608), possui deduções obrigatórias e empréstimos consignados (Id 159416341) que reduzem drasticamente sua renda líquida. Refuta a tese de que a aquisição de iPhones de alto valor seria sinal de riqueza, afirmando ter sido vítima de fraude, o que agravou seu prejuízo financeiro. Invoca o Tema 1.178 do STJ e aponta suposta contradição com precedentes deste Relator.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e dispensa o preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Mérito

Analisando detidamente as razões do agravante frente à decisão monocrática combatida (Id 31283790), verifico que não assiste razão ao insurgente, devendo o julgado ser mantido por seus próprios fundamentos.

O cerne da questão reside na aplicabilidade do
Tema 1.178 do STJ
, que veda o indeferimento imediato da gratuidade com base em critérios puramente objetivos (como o valor do salário bruto), mas expressamente autoriza o magistrado a exigir a comprovação da hipossuficiência se houver dúvida fundada.

No caso sub examine, a dúvida do juízo de origem (Id 159515403) e deste Relator na decisão agravada (Id 31283790) é legítima. O agravante ostenta a condição de servidor público com renda bruta que o posiciona em patamar superior a grande parcela da população brasileira. Mais do que isso, a própria causa de pedir da ação principal envolve o investimento de valores vultosos (cerca de R$ 10.000,00) na aquisição de aparelhos celulares de luxo (iPhone 16 Pro e iPhone 15 Pro Max).

Ora, o argumento de que tal investimento resultou em "fraude" e "prejuízo" não apaga o fato de que, no momento da compra, o agravante possuía reserva financeira ou limite de crédito substancial para tal operação.

A gratuidade da justiça não se destina a quem sofreu um revés financeiro pontual em investimentos de consumo de alto padrão, mas sim àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as custas sem sacrifício do sustento básico (alimentação, saúde, moradia).

Ao ser instado a comprovar sua condição (Id 159346124), o agravante limitou-se a juntar documentos esparsos. Embora mencione empréstimos consignados e mensalidade escolar (R$ 653,00), os documentos de Id 159297607 e 159416341 demonstram que, mesmo após as deduções, remanesce renda líquida que, à luz da razoabilidade, permite o custeio das custas processuais, as quais, inclusive, podem ser parceladas ou reduzidas, caso fosse este o pedido subsidiário.

Ressalte-se que a presunção do art. 99, § 3º do CPC é
iuris tantum
. Uma vez que a natureza da lide e os rendimentos do cargo público infirmam a declaração de pobreza, o ônus da prova cabal da necessidade passa a ser do requerente, do qual não se desincumbiu a contento.

Não vislumbro, ademais, a contradição apontada com outros julgados de minha lavra. A análise da hipossuficiência é sempre
rebus sic stantibus
e casuística; no presente feito, a combinação de renda estável e o vulto financeiro da transação comercial originária impedem a concessão do benefício.

Assim, não tendo o agravante trazido fatos novos capazes de modificar o entendimento esposado na decisão monocrática de Id 31283790, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026